Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-55.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017038-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEX SANDRO SILVA PEREIRA - CPF: 930.804.411-68 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1017038-55.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Oi Móvel S.A.

Apelado:
Alex Sandro Silva Pereira

E M E N T A

AÇÃO DECLARATORIA E CONDENATÓRIA – TELEFONIA – MULTA FIDELIZAÇÃO – OFERTA – ISENÇÃO -

INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A oferta vincula o prestador de serviço a cumprir ao ofertado, tornando indevida a cobrança da multa perpetrada pela apelante, mormente quando ofereceu o serviço ao apelado, isentando da cobrança caso optasse por cancelar o plano contratado.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de relação contratual o quantum indenizatório deverá ser atualizado com a incidência de juros moratórios a contar da citação e, a correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1017038-55.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Oi Móvel S.A.

Apelado:
Alex Sandro Silva Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oi Móvel S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis que nos autos da ação declaratória e condenatória que lhe move Alex Sandro Silva Pereira, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, mencionando que não houve a negativação do nome do apelado. Sustenta que a multa por fidelização é devida e se encontra em consonância com a Resolução 632, da Anatel.

Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que
o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora se deem a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 122576015).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1017038-55.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Oi Móvel S.A.

Apelado:
Alex Sandro Silva Pereira

VOTO

Cinge-se dos autos que Alex Sandro Silva Pereira ajuizou ação declaratória e condenatória em face de Oi Móvel S.A., aduzindo que em janeiro de 2018 recebeu ligação da ré e realizou portabilidade, tendo sido informado à época que não seria cobrada qualquer multa por fidelidade caso desejasse interromper o contrato.

Contudo, insatisfeito com a prestação do serviço resolveu realizar portabilidade para nova empresa de telefonia e, após encerrar o contrato a ré informou que deveria efetuar o pagamento da multa de rescisão no valor de R$261,46.

Afirma que buscou resolver na seara administrativa, sem sucesso, sendo surpreendido com a notificação expedida pelo
Cartório Leopoldina – Registro de Títulos e Documentos quanto ao protesto do débito.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 122576546).

Inconformada, a apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, mencionando que não houve a negativação do nome do apelado. Sustenta que a multa por fidelização é devida e se encontra em consonância com a Resolução 632, da Anatel.

Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que
o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora se deem a partir do arbitramento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, não logrou a empresa de telefonia demonstrar que, quando da contratação da linha telefônica pelo apelado, não houve a isenção da multa de fidelização,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Ocorre que, o ônus de comprovar os termos estabelecidos na contratação, era da empresa requerida; e, da análise dos autos, vê-se que a mesma não se desincumbiu do seu mister, na medida em que o documento apresentado não é suficiente para demonstrar os liames da relação contratual.

Para afastar o seu dever de indenizar, era necessário que a requerente trouxesse aos autos o contrato assinado pela parte, o que não ocorreu; e, em tratando-se de negociação estabelecida por telefone, sem a formalização de pacto escrito, deve a ré responder pelos danos que causou ao consumidor, na medida em que deve assumir os riscos da sua atividade
”. (id. 122576546)

Há de se pontuar que a oferta vincula o prestador de serviço a cumprir ao ofertado, tornando indevida a cobrança da multa perpetrada pela apelante, mormente quando ofereceu o serviço ao apelado, isentando da cobrança caso optasse por cancelar o plano contratado.

Destarte, não demonstrada a regularidade na cobrança, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, no que tange a alteração do termo de incidência dos juros de mora e da correção monetária, em se tratando de relação contratual os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405, do C. Civil) e, a correção monetária a partir do arbitramento, merecendo reforma a sentença somente neste ponto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022